Tribunal: TJPA
Processo: 0020654-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020654-26.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JANETE DE SOUZA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. LEI
VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, contra sentença que, em ação de anulação de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Janete de Souza Borges, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a inscrição da autora como dependente de Antônio Domiciano Mesquita, falecido servidor público aposentado, e o pagamento da pensão por morte com valores retroativos, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ausência de comprovação de união estável pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelada comprovou a união estável com Antônio Domiciano Mesquita para fins de recebimento da pensão por morte;
(ii) estabelecer se há fundamento jurídico para reformar a sentença que determinou a concessão da pensão e o pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula nº 340 do STJ.

4.

A Lei Municipal nº 8.466/2005, vigente na data do falecimento, estabelece que a companheira em união estável com o segurado, devidamente reconhecida, é considerada dependente para fins de pensão por morte (art. 7º, inciso I, § 3º).

5.

A apelada apresentou documentação robusta comprovando a união estável com o falecido, incluindo declaração de convivência reconhecida em cartório, procuração pública e homologação judicial do termo de acordo que reconheceu a união estável.

6.

A jurisprudência deste Tribunal e de Tribunais Superiores reforça a presunção da dependência econômica entre companheiros, sendo suficiente a comprovação da convivência estável para a concessão da pensão por morte.

7.

A sentença monocrática não merece reforma, pois está de acordo com os documentos apresentados e a jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

2.

A união estável, comprovada por meio de documentos idôneos, confere à companheira o direito à pensão por morte, conforme o art. 7º, inciso I, § 3º, da Lei Municipal nº 8.466/2005.

3.

A dependência econômica entre companheiros em união estável é presumida para fins de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 8.466/2005, art. 7º, inciso I, § 3º; CF/1988, art. 226, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula nº 340.

·

TJPA, Apelação Cível nº 4614111, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.02.2021.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 4058113, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23.11.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 dezembro de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Janete de Souza Borges
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente para que proceda a inscrição da apelada como dependente do Sr. Antônio Domiciano Mesquita e ao pagamento da pensão por morte, com o pagamentos dos valores pretéritos, entretanto, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em resumo, na referida ação (
19998680 - Pág. 3
/8), o patrono da apelada relatou que a mesma possuía uma relação de união estável com o
Sr. Antônio Domiciano Mesquita,
servidor público aposentado do Município de Belém,
falecido no dia 29 de julho de 2013.

Salientou que, após o falecimento de seu companheiro, a apelada solicitou junto ao recorrente a concessão do benefício da pensão por morte, entretanto, o referido pleito foi indeferido.

Aduziu
,
em síntese, que a apelada possuía o direito de receber o benefício da pensão por morte de seu companheiro
Antônio Domiciano Mesquita,
servidor público aposentado do Município de Belém
.

Sustentou, ainda, que a apelada fazia jus a uma indenização por danos morais decorrente da demora na concessão em seu favor da pensão por morte de seu companheiro,

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela apelada (
Num. 19998699 - Pág. 1/5
).

Nas razões recursais (
Num. 19998703 - Pág. 1
/8), o patrono do apelante sustentou, em resumo, que a apelada durante a instrução processual, não comprovou a constância da união estável com o Sr.
Antônio Domiciano Mesquita.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 19998706 - Pág. 1
/7), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 20048778 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e perecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (
Num. 20267608 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte do Sr.
Antônio Domiciano Mesquita,
servidor público aposentado do Município de Belém
.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o suposto companheiro da apelada, Antônio Domiciano Mesquita,
servidor público aposentado do Município de Belém,
faleceu no dia 29 de julho de 2013, conforme se constata na certidão de óbito acostada ao processo (
Num. 19998683 - Pág. 3).

Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da
Lei Municipal n.º 8.466/2005, que dispõe sobre a restruturação do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, no particular ao Regime de Previdência do Município de Belém
e dá outras providências,
que, em seu art. 7º, inciso I, § 3º, estabelece o seguinte,
in verbis:

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, devidamente reconhecida pelo IPAMB.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que mantinha uma relação de união estável com o Sr. Antônio Domiciano Mesquita. Senão vejamos.

Consta uma Declaração de Convivência assinada pelo Sr. Antônio Domiciano Mesquita junto ao apelante, reconhecida em cartório, datada do dia 09 de abril de 2013, onde o ex-servidor público municipal assevera que vivia maritalmente com a apelada (
Num. 19998684 - Pág. 3)
.

Consta, também, uma Procuração Pública, assinada e reconhecida em cartório pelo Sr. Antônio Domiciano Mesquita, datada do dia 05 de maio de 2009, nomeando a apelada como sua procuradora (
Num. 19998685 - Pág. 1/2)
.

Por fim, consta uma homologação de um termo de acordo pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, o qual reconhece a relação de união estável existente entre a apelada e o Sr. Antônio Domiciano Mesquita (
Num. 19998685 - Pág. 9).

Por conseguinte,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e o
Sr. Antônio Domiciano Mesquita, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Município de Belém, conforme preceitua o supramencionado
art. 7º, inciso I, § 3º,
da
Lei Municipal n.º 8.466/2005.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência,

pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.
3 e 4. Omissis
(4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
dezembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024